Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO NÃO FULMINADA PELO LAPSO TEMPORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação monitória, amparada em instrumento particular, deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última prestação, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A essa situação se enquadra a cobrança de mensalidade escolar por prestação de serviços educacionais.
2. A demanda foi ajuizada dentro do quinquênio legal, logo a declaração da prescrição foi açodada, devendo-se retornar o feito ao juízo de origem e aguardar a promoção da citação do devedor.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.